Tribunal: TJDFT
Processo: 0748796-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748796-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em razão de o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. . O Ministério Público noticiou perda do objeto do recurso em razão da manifestação de desistência da parte autora (ID 79836509). É o relatório. Observa-se dos autos que o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão do pedido de desistência da parte autora (ID 260266396, dos autos da origem) processo 0713566-75.2025.8.07.0018. Nesse cenário, não há dúvida de que não mais subsiste o fato que deu origem ao conflito. Assim, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito, com fundamento no inciso VIII do artigo 18 do RITRJE deste Tribunal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital